Tribunal: TJMT
Processo: 0047720-03.2013.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0047720-03.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]

Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS - CPF: 778.309.971-87 (ADVOGADO), INCORPORADORA ITALIA LTDA - CNPJ: 37.504.396/0001-14 (APELADO), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - CPF: 918.386.811-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMUNICAÇÃO AO ENTE MUNICIPAL – SÚMULA 399 DO STJ - SUJEITO PASSIVO DEFINIDO POR LEI MUNICIPAL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE PROMITENTE VENDEDOR E COMPRADOR - RECURSO PROVIDO. 1 - A orientação do STJ, firmada em recurso repetitivo, é no sentido de que o art. 34 do CTN considera contribuintes do IPTU o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. Assim, "tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU. (REsp 1695772/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 19/12/2017). 2- Cabe ao município editar lei estabelecendo o sujeito passivo, os termos da Súmula 399 do STJ. 3- A promessa de compra e venda de imóvel não registrada no ofício imobiliário não pode ser oposta à Fazenda Pública, nem tem o condão de transferir a responsabilidade pelo pagamento do IPTU, nos termos do art. 123 do CTN..

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICIPIO DE CUIABA
contra r. sentença proferida pelo
Juízo da Vara Especializada em Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos da Execução Fiscal n. 0047720-03.2013.8.11.0041, ajuizada em face de
INCORPORADORA ITÁLIA LTDA
, reconheceu a ilegitimidade passiva da Excepiente como Executada no processo executivo e extinguiu o feito executivo, com fulcro no artigo 924 e 925 do CPC.

Alega o Recorrente que, ao contrário do entendimento adotado pelo magistrado sentenciante, não existe, na hipótese em julgamento, qualquer ato contrário à legislação tributária que possa caracterizar a ilegitimidade passiva da empresa Recorrida, de modo que sua configuração como contribuinte do IPT, é medida que se impõe.

Sustenta que, o artigo 34 do Código Tributário Nacional, oferece alternativas ao Fisco Municipal, que pode optar por definir o contribuinte do IPTU, podendo ser tanto o proprietário, o titular do seu domínio útil, ou o possuidor a qualquer título. Esse entendimento, inclusive, está sedimentado na Súmula 399/STJ – Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU.

Aduz que, a ação foi direcionada contra a empresa Apelada, em razão da ausência de registro do Contrato de Compra e Venda na matrícula do imóvel, de forma que, em sendo a proprietária jurídica do imóvel, por consequência lógica, é contribuinte do imposto questionado.

Afirma que, não há que se falar em erro de direito, porquanto em nenhum momento alterou o lançamento do IPTU após sua constituição, tampouco considerando a Instrução Normativa (001/DRI/DF/SMF/2013), tendo em vista que o lançamento do IPTU incidiu corretamente em face da pessoa jurídica titular da propriedade do imóvel, e que assim se manteve durante toda a marcha processual.

Esclarece que, na hipótese em que for apresentada à administração Contrato de Compra e Venda, ou até mesmo Escritura Pública, sem que tenha ocorrido o imprescindível registro na matrícula do imóvel (art. 189, § 2o, art. 220, § 5o, do CTM, art. 123 do CTN e art. 167, inciso I, item 29, da Lei de Registros Publicos, e art. 1.245 do CC), tal circunstância não tem o condão de afastar o título de propriedade do bem, objeto do contrato, e, por via oblíqua, sua caracterização como contribuinte do imposto.

Dessa forma, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, com o prosseguimento do feito executivo.

Não foram apresentadas contrarrazões ao presente Apelo.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como já consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Execução Fiscal n. 0047720-03.2013.8.11.0041, ajuizada em face de
INCORPORADORA ITÁLIA LTDA
, que julgou procedente a exceção de pré-executividade, reconhecendo a ilegitimidade passiva da Excipiente como Executada, e, consequentemente, julgou extinta a ação executória, determinando ainda, o cancelamento e exclusão das CDA’s: 333180/2009, 458238/2010, 610524/2011, 800877/2012 e 830839/2013, nos termos do Art. 39, da Lei no 4.320/1964.

Extrai-se dos autos que, o Recorrente ajuizou em 06/11/2013, o feito executivo acima mencionado, contra a empresa
INCORPORADORA ITÁLIA LTDA.
, objetivando o recebimento de débitos de IPTU, no valor de R$ 14.409,35 (quatorze mil, quatrocentos e nove reais e trinta e cinco centavos), com vencimento em 2013, representados pelas CDA’s acostadas ao ID. 7278572 - Págs. 1 a 5.

Após a citação, a Executada apresentou exceção de pré-executividade (ID: 7278579 – Págs. 1 a 5), alegando sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que o imóvel já havia sido alienado, antes da data de vencimento, ao senhor Carmem Lucia da Silva em 11 de abril de 2007, conforme contrato de compra e venda em anexo.

O Juízo de Origem acolheu o incidente, reconhecendo a ilegitimidade da Executada e, em consequência, julgou extinto o feito executivo, por entender que o Município de Cuiabá teria cometido “
erro de direito
”, porque atribuiu responsabilidade ao pagamento de IPTU ao proprietário do imóvel gerador da tributação, quando já não mais detinha o status de dono.

Inconformado, insurge-se o Recorrente.

A respeito da matéria em comento, tem-se que o artigo 34 do CTN dispõe –
verbis
:

Art. 34 do CTN – Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.

De simples leitura do dispositivo citado, pode se concluir, que ao legislador municipal, nas hipóteses como a ora vivenciada, até para facilitar o procedimento de arrecadação, é facultado optar pela eleição do sujeito passivo, podendo eleger tanto o proprietário, o titular do domínio útil, ou o possuidor a qualquer título, como contribuinte do imposto.

Em sede de legislação municipal, a matéria é regulamentada no artigo 210 e 211 do CTM – Lei Complementar N. 043/1997 – trago à colação:

Art. 210 do CTM – Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou seu possuidor a qualquer título.

Art. 211 do CTN – O imposto é devido, a critério da repartição competente.

I – por quem exerça a posse direta do imóvel, sem prejuízo da responsabilidade solidária dos possuidores indiretos.

II – por qualquer dos possuidores indiretos, sem prejuízo da responsabilidade solidária dos demais possuidor direto.

Como se vê, a legislação municipal, da mesma forma que o Código Tributário Nacional, dá opção ao legislador na escolha da escolha do contribuinte de IPTU.

Nesse contexto, a orientação do Superior Tribunal de Justiça, firmada em sede de recursos repetitivos, é no sentido de que tanto o promitente comprador do imóvel (possuidor a qualquer título) quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU –
verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – IPTU – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA REGISTRADO NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROMITENTE VENDEDOR – PRECEDENTE FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO – SÚMULA 399/STJ – PREVISTO EM LEI MUNICIPAL. 1 – A controvérsia sub examine versa sobre a possibilidade de ajuizamento de execução fiscal para cobrança de IPTU contra o proprietário do imóvel na hipótese de existência de compromisso de compra e venda devidamente averbado no Cartório de Registros de Imóveis. 2 – O Tribunal de origem reformou a decisão de primeiro grau para acolher Exceção de Pré-Executividade oferecida pelos executados e extinguir o processo por ilegitimidade passiva. 3 – Contra o acórdão proferido se insurge o recorrente, alegando que o “o mero instrumento particular d Compromisso de Compra e Venda, ainda que registrado, não tem força par realizar a efetiva transmissão da propriedade, subsistindo então a responsabilidade tributária dos executados”. Sustenta que houve violação a dispositivos do CTN e do CC/2002 e que o acórdão recorrido dissente da jurisprudência aplicável. 4 – A orientação do STJ, firmada em recurso repetitivo, é no sentido de que o art. 34 do CTN considera contribuintes do IPTU o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. Assim, tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu o proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU.” (REsp 1.111.202/SP, Rel. Ministro Mauro Campbel Marques, Primeira Seção, Julgado em 10/06/2009, DJe 18/06/2009). No mesmo sentido; REsp no 979.970/SP, Rel. Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 18/06/2008; AgRg no REsp 1022614/SP, Rel, Humberto Martins, Segunda Turma, DJ 17.4.2008 no REsp 712998/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ 8.2.2008; REsp 769.279/RJ Relator Min. João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ de 11/09/2007; REsp 868.8826/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20/02/2006). 5 – De igual forma, o STJ já definiu que “ao legislador municipal cabe eleger o sujeito passivo do tributo, contemplando qualquer das situações previstas no CTN. Definindo a lei como contribuinte o proprietário, o titular do domínio útil, ou o possuidor a qualquer título, pode a autoridade administrativa optar por um ou por outro visando a facilitar o procedimento de arrecadação. ” (REsp 475.078/SP, Rel, Min. Teori Albino Zavascki, DJ 27.09.2004). 6 – In specie, à época do fato gerador os executados eram os proprietários do imóvel objeto de compromisso de compra e venda devidamente averbado NO Cartório do Registro de Imóveis e a lei municipal prevê a reponsabilidade solidária do promitente vendedor e do compromissário comprador pelo pagamento pelo pagamento do IPTU. 7 - Sendo assim, aplica-se ao caso a Súmula 399/STJ e a Jurisprudência do STJ que admite a legitimidade passiva do promitente vendedor de imóvel para responder pela cobrança do IPTU, na hipótese de compromisso de compra e venda registrado em cartório. Precedentes. REsp 1.576;319/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, Julgado em 1/3/2016, DJe 19/05/2016; AgRg no REsp 1.519.072/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, Julgado em 1/10/2015, DJe 2/2/2016. 8 – Recurso Especial provido. (REsp 1695772/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 19/12/2017). [Destaquei]

Desse modo, ao reconhecer a responsabilidade solidária, o STJ transferiu aos municípios a responsabilidade de estabelecer quem é o sujeito passivo do IPTU. Aliás, há súmula do Superior Tribunal de Justiça disciplinando a matéria:

Súmula 399 - Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU.

Na hipótese dos autos, tem-se que o contrato de compra e venda sequer foi levado a registro imobiliário, e, nos termos do entendimento firmado por este Sodalício, o mero instrumento particular de compra e venda não tem, por si só, o condão de transferir a propriedade do imóvel objeto do contrato, de forma que, nesta hipótese, subsiste a responsabilidade tributária da executada.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – COBRANÇA DE IPTU - EXCEÇÃO DE PRÉ - EXECUTIVIDADE OFERECIDA PELA EXECUTADA – PROCEDÊNCIA – RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA – EXCLUSÃO – EXTINÇÃO DO EXECUTIVO FISCAL – AÇÃO DIRECIONADA CONTRA PROPRIETÁRIA – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO – FACULDADE CONCEDIDA AO ENTE PÚBLICO FISCALIZADOR NA ELEIÇÃO DO CONTRIBUINTE (PROMITENTE COMPRADOR – POSSUIDOR A QUALQUER TÍTULO E/OU PROPRIETÁRIO – PROMITENTE VENDEDOR) – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 34 DO CTN E DOS ARTIGOS 21- E 211 DO CTM – JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1 – Na hipótese de existência de contrato de compra e venda não averbado no Cartório de Registro de Imóveis competente, a lei faculta ao Ente Púbico Fiscalizador a possibilidade de escolher, como contribuinte do IPTU, tanto o proprietário do imóvel, assim disposto no Registro de Imóveis (promitente vendedor – titular do domínio útil), como o possuidor a qualquer título (promitente comprador). Aplicabilidade do artigo 34 do Código Tributário Nacional e artigos 210 e 211 da legislação local – CTM (Lei Complementar n. 043/1997). 2 – O mero instrumento particular de compra e venda não tem, por si só, o condão de transferir a propriedade do imóvel objeto do contrato, de forma que, nesta hipótese, subsiste a responsabilidade tributária da executada. 3 – Precedentes do STJ (REsp 1.111.202/SP, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 10/06/2009, DJe 18/06/2009 e REsp n. 1.695.772-SP, Relator Ministro Herman Benjamin, Julgado em 21/11/2017). 4 – De forma que, estando a sentença em dissonância com o entendimento da jurisprudência firmada pela Corte Cidadã, sua reforma é medida que se impõe. 5 – Recurso conhecido e provido. (N.U 0044740-49.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/11/2019, publicado no DJE 9/12/2019). [Destaquei]

TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO DÉBITO – PROMESSA DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADA NO OFÍCIO IMOBILIÁRIO – CONVENÇÃO PARTICULAR NÃO OPONÍVEL À FAZENDA PÚBLICA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – COMPENSAÇÃO –– RECURSO DA EMPRESA – DESPROVIDO – RECURSO DO MUNICÍPIO – PROVIDO EM PARTE. O imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel, localizado na zona urbana do município (art. 32 do CTN). A promessa de compra e venda de imóvel não registrada no ofício imobiliário não pode ser oposta à Fazenda Pública, nem tem o condão de transferir a responsabilidade pelo pagamento do IPTU, nos termos do art. 123 do CTN. Havendo sucumbência recíproca nos embargos à execução, a compensação dos honorários advocatícios deve ser feita nos moldes do art. 21, CPC/73. (TJMT M- Ap 37560/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 3/10/2016, publicado no DJE 10/10/2016). [Destaquei]

Desse modo, como não foi realizado o registro imobiliário, bem como inexistindo nos autos comprovação de que houve comunicação da transação à Fazenda Municipal, subsiste a condição de sujeito passivo ao titular do domínio.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL
, para reconhecer a legitimidade passiva da Executada e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021